Tribunal: TJES
Processo: 5037470-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037470-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELIETH MARIA JACOBI BATISTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais entre o valor recebido pela autora e o piso nacional do magistério (proporcional a 25 horas semanais) referente aos anos de 2022 e 2023, bem como ao reajuste da base de vencimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os vencimentos percebidos pela parte autora, servidora pública ocupante de carga no magistério com carga horária de 25 horas semanais, estão em conformidade com o Piso Salarial Nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008, e se são devidas as diferenças pleiteadas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738/2008 institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, devendo o valor ser calculado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida pelo servidor.

4. No caso concreto, a análise das fichas financeiras declaradas que o vencimento base da autora nos anos de 2022 e 2023 foi inferior ao valor do piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais.

5. Não prospera a alegação do Município de que o pagamento observe a legislação, uma vez verificado que o ente público considera gratificações e vantagens pecuniárias para atingir o valor do piso, desvirtuando a natureza do vencimento base.

6. Comprovada a defasagem remuneratória, impõe-se o pagamento das diferenças apuradas e a adequação do vencimento, no respeito ao princípio da legalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O pagamento do piso salarial nacional do magistério deve observar a proporcionalidade da carga horária exercida pelo servidor. 2. Demonstrado que o vencimento base pago é inferior ao piso nacional proporcional, é dever da Administração Pública realizar a complementação e o pagamento das diferenças pretéritas, não sendo admissível a inclusão de gratificações e vantagens pessoais para o alcance do valor mínimo fixado na lei."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5037470-36.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ELIETH MARIA JACOBI BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais entre o valor recebido pela autora e o piso nacional do magistério (proporcional a 25 horas semanais) referente aos anos de 2022 e 2023, bem como ao reajuste da base de vencimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os vencimentos percebidos pela parte autora, servidora pública ocupante de carga no magistério com carga horária de 25 horas semanais, estão em conformidade com o Piso Salarial Nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008, e se são devidas as diferenças pleiteadas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738/2008 institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, devendo o valor ser calculado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida pelo servidor.

4. No caso concreto, a análise das fichas financeiras declaradas que o vencimento base da autora nos anos de 2022 e 2023 foi inferior ao valor do piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais.

5. Não prospera a alegação do Município de que o pagamento observe a legislação, uma vez verificado que o ente público considera gratificações e vantagens pecuniárias para atingir o valor do piso, desvirtuando a natureza do vencimento base.

6. Comprovada a defasagem remuneratória, impõe-se o pagamento das diferenças apuradas e a adequação do vencimento, no respeito ao princípio da legalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. O pagamento do piso salarial nacional do magistério deve observar a proporcionalidade da carga horária exercida pelo servidor. 2. Demonstrado que o vencimento base pago é inferior ao piso nacional proporcional, é dever da Administração Pública realizar a complementação e o pagamento das diferenças pretéritas, não sendo admissível a inclusão de gratificações e vantagens pessoais para o alcance do valor mínimo fixado na lei."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR ajuizada por
ELIETH MARIA JACOBI BATISTA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, sob a alegação de que possui vínculo efetivo com o requerido em cargo que integra o magistério público, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas semanais, porém recebe valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Por tais razões, pretende a implementação do pagamento do piso salarial nacional, a par do pagamento de R$20.000,00, referente à diferença apurada.

Contestação apresentada ao ID 15099378.

A sentença (ID 15099382) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 e 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda, CONDENO o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 15099383). Em suas razões, sustenta que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso apenas para o vencimento inicial da carreira, proporcional à jornada de trabalho, e não para toda a estrutura salarial. Afirma que o servidor sempre recebeu valores superiores ao piso proporcional às 25 horas semanais e nega incorporação de gratificações ou adicionais ao vencimento base. Argumenta que os avanços por titulação e mérito representam novo vencimento, não reajuste, e que o plano de carreira municipal já atende à legislação federal. Pede, assim, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos do autor.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15099486, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Pois bem. A sentença determinou a readequação salarial referente ao ano de 2022 e 2023. As fichas financeiras anexadas
(ID 15099373) são claras ao demonstrar que o valor recebido pela recorrida era inferior ao valor dos pisos.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2022
-
piso salarial
de R$2.403,34.

2023
-
piso salarial
de R$2.762,84.

Diante dos valores alcançados, verifico que as fichas financeiras juntadas (ID 15099373) demonstram que o valor recebido pela recorrida era inferior ao valor dos pisos:

Ano

Piso 40h

Piso 25h

Vencimento efetivo autora

2021

R$ 2.886,24

R$1.803,90

R$2.198,81

2022

R$3.845,63

R$2.403,51

R$2.198,81/R$2.374,71

2023

R$ 4.420,55

R$2.762,84

R$2.374,71

Desse modo, considerando que restou comprovado que o vencimento base do recorrido era inferior ao Piso Nacional, entendo que deve o Município realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência, até mesmo, ao princípio da legalidade.

Dito isso e, com o devido respeito aos argumentos tecidos pela Municipalidade, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No mais, o recorrente apresenta cálculos demonstrando que o Município realiza os pagamentos com base apenas no vencimento inicial. Contudo, observa-se contradição nos valores pagos ao recorrido, uma vez que são classificados como “vencimento inicial”, embora incluam gratificações e vantagens pecuniárias, o que se mostra incorreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)